Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0707905-17.2022.8.07.0020 APELANTE: THYAGO SANTOS MATOS, NIRLENE PEREIRA MATOS APELADO: NIRLENE PEREIRA MATOS, THYAGO SANTOS MATOS D E S P A C H O Apelação Cível interposta por THIAGO SANTOS MATOS contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos: Dispositivo Ante o exposto: A) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por THYAGO SANTOS MATOS em desfavor de NIRLENE PEREIRA MATOS, para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, acrescido de juros e correção monetária a contar de 24/06/2021 (data do levantamento do depósito judicial - ID 124042049); B) JULGO PARCIALMENTES PROCEDENTES os pedidos formulados por NIRLENE PEREIRA MATOS em face de THYAGO SANTOS MATOS, em sede de reconvenção, para condená-lo ao pagamento dos valores de R$ 1.399,10, acrescido de correção monetária a contar de 13/06/2021 (ID 143637595) e juros de mora a contar da citação para responder à reconvenção e R$ 8.960,51, acrescido de correção monetária a contar de 05/05/2021 (ID 143637595) e juros de mora a contar da citação para responder à reconvenção. Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência na lide principal, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção, condeno o autor (50%) e a ré (50%) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em igual proporção, dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto em que o apelante exerce a profissão de advogado e não apresentou documentos suficientemente aptos a comprovar sua hipossuficiência. Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator